Tribunal: TJDFT
Processo: 0730490-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730490-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: LAURA ARAUJO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0713067-96.2022.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada, determinando a alteração do gabarito da questão no 116, de certo para errado, da prova matriz do concurso público para o cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n.o 632.853, tema 485, sob a sistemática da Repercussão Geral, fixou tese segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Defende não haver qualquer nulidade na questão no 116 do caderno padrão da prova objetiva, defendendo o gabarito fixado pela banca examinadora. Ressalta que o concurso em questão já se encontra finalizado e que a agravada foi eliminada na primeira fase do concurso, devendo ser respeitada a segurança jurídica e os critérios de avaliação previamente estabelecidos no edital. Discorre sobre a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, bem como ao Princípio da Isonomia em relação aos candidatos do certame. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na primeira instância. Preparo recolhido aos IDs 39227300 e 39227301. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida no que se refere à matéria impugnada (ID 133233599 dos autos de origem): (...) Aparadas estas arestas, passo a verificar os requisitos para a tutela de urgência. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: “(...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (...)” (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Rememoro que o edital faz lei entre as partes, vinculando os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser rigorosamente observado por todos. A parte autora, em sede de liminar, pede a alteração do gabarito da assertiva de n.o 75 de Errado para Certo e da no 116, de Certo para Errado, ou, subsidiariamente, a anulação das respectivas assertivas da sua prova, sendo atribuída a pontuação a que faz jus a fim de que sua nota seja corrigida e, cumprido os requisitos, tenha corrigida a prova discursiva, caso aprovada, permaneça nas demais etapas do concurso. A propósito, analisando perfunctoriamente os autos, verifico, de plano, a presença parcial do direito invocado pela parte autora, a amparar o pedido de liminar. Explico. Com base nas documentações colacionadas, verifico que a Banca Examinadora, relativamente à questão no 116 da prova matriz, alterou o gabarito preliminar (ERRADO) para constar no gabarito definitivo (CERTO). Contudo, está em total desacordo ao disposto na redação atual do artigo 22, inciso XVII, da Constituição Federal, a ensejar a atuação do Judiciário no caso concreto. Nesta senda, cumpre relembrar o entendimento do col. STF[1] no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela banca examinadora de concurso público, de modo a ingressar no mérito de correção de provas, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. No caso dos autos, atente-se que a questão impugnada pela impetrante, traz os seguintes dizeres: “Compete à União, privativamente, legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal”. Logo, com fulcro na redação atual do artigo 22, inciso XVII, da Constituição Federal, obviamente, o gabarito deveria constar como ERRADO. Não obstante, observo por meio da justificativa apresentada pela banca para alteração do gabarito provisório (ERRADO) para o definitivo (CERTO), amparou-se nos termos da redação antiga do inciso XVII, artigo 22, da CF, qual seja: “Compete privativamente à União legislar sobre organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes”. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional no 69/2012, há tempos em vigor inclusive, o referido dispositivo constitucional (inciso XVII, artigo 22) foi alterado para excluir a Defensoria Pública do Distrito Federal da competência da União, permanecendo, somente, a Defensoria Pública dos Territórios, tendo em vista ser uma descentralização administrativa da própria União, conforme dicção do artigo 33 da Constituição Federal. Por conseguinte, haja vista o flagrante erro perpetrado pela Banca Examinadora no tocante à mudança de gabarito – de ERRADO (gabarito preliminar) para CERTO (gabarito definitivo) – da questão no 116 da prova matriz, necessário se faz a intervenção judicial no caso concreto. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. TJDFT: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. (...) (Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. (...) (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) Neste cenário, tendo em vista a presença de erro grosseiro na alteração do gabarito preliminar (ERRADO) para o gabarito definitivo (CERTO), o acolhimento parcial do pedido da autora é medida que se impõe. Forte nessas razões, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência liminar para determinar a alteração do gabarito da questão no 116, de CERTO para ERRADO, da prova matriz do concurso público para o cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal, devendo ser atribuída à autora a pontuação devida e, caso cumpridos os demais requisitos, proceda a correção da prova discursiva, caso aprovada, seja mantida no certame para prosseguimento nas demais fases. Com efeito, a questão discutida nos autos já foi objeto de análise por parte do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O Excelso Pretório entendeu que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas das provas do certame, com a exceção da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame. Confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) (destaquei) O caso dos autos não está incluído na exceção, pois resta claro que a agravada não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item. Veja-se, o que está sendo impugnado são os conteúdos questões no 75 e no 116, bem como a interpretação de suas correções, ao afirmar a candidata que não foram adequadas as correções consideradas pela banca examinadora. Nesse passo, resta patente que o objetivo real não é o questionamento da legalidade do ato administrativo, mas sim, realizar a revisão do gabarito, o que faria com que o Poder Judiciário fosse verdadeiro substituto da banca examinadora do certame. Assim, a análise da questão, como pretende a autora, ora agravada, acaba por extrapolar a competência do órgão judicante, visto que não apreciaria a legalidade do ato, mas sim os critérios de formulação de questões, de correção e de atribuição de notas ao candidato. Quanto ao tema, colaciono jurisprudência do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. PROVA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO ENUNCIADO DE QUESTÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material. No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de alterar as conclusões sobre as inconsistência no enunciado da questão, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula ns. 5 e 7/STJ. IV - O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 632.853/CE, sob a sistemática do regime de repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual admite-se a intervenção do Poder Judiciário apenas em caso de flagrante ilegalidade decorrente da incompatibilidade entre o conteúdo exigido na prova e o previsto na norma regulamentadora do certame, sob pena de violação do princípio da vinculação ao edital e da legalidade. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1836433/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) (destaquei) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES APÓS O GABARITO FINAL. REVISÃO DE NOTA DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INCABÍVEL A REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O STF, por intermédio do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não cabe ao Poder Judiciário o ingresso no mérito administrativo, interferindo nos parâmetros de correção das provas de certames públicos. Assim, só cabe ao Judiciário anular questões de concurso público quando não evidenciada ilegalidade ou abuso do direito por parte da Administração, o que não é o caso da presente ação. 2. In casu, a insurgência repousa em argumentos de critérios de interpretação ou de gramática, coincidindo com a análise do próprio mérito das questões, o que caracteriza o intuito dos candidatos em modificar a interpretação conferida aos itens e de, assim, tornar o Poder Judiciário um indevido substituto da banca examinadora. 3. SEGURANÇA DENEGADA. (Acórdão 1234671, 07142272120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GABARITO DE PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. RESPOSTA CONSIDERADA CORRETA PELA BANCA EXAMINADORA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS QUE REGEM A MATÉRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A atuação do Poder Judiciário, em questões de concurso público, limita-se apenas em casos de manifesta ilegalidade. 2. A banca examinadora justificou, com base no próprio edital do certame, as razões para a manutenção do gabarito, sendo indevida a intervenção judicial, a qual se mostra cabível apenas nas hipóteses em que se discute a compatibilidade das questões com o previsto no Edital. 3. O RE 632.853-RG (tema 485), na sistemática de repercussão geral, assentou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1309212, 07216059120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, já decidi: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE VINCULANTE. RE 632.853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). 2. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 3. No caso dos autos, o autor não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial. 4. Diante do sistema de precedentes vinculantes do Poder Judiciário previsto no Código de Processo Civil, o entendimento fixado no RE 632.853/CE somente poderia ser afastado se restasse demonstrada a distinção entre o enunciado vinculante e o caso em análise, o que também não aconteceu. 5. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1429733, 07085481520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na argumentação desenvolvida pelo agravante, do que na irresignação da parte agravada, modo pelo qual defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal Brasília, DF, 14 de setembro de 2022 20:43:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador